Tribunal: TJBA
Processo: 8010762-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010762-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HELOIZA VICTORIA SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1º VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO CULPOSA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO À PRISÃO POR POBREZA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
Criminal impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de
P
aciente presa em flagrante, em 15/02/2026, durante as festividades do Carnaval de Salvador/BA, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP) e receptação culposa (art. 180, §3º, do CP). Em audiência de custódia, o juízo de origem homologou o flagrante, afastou os requisitos da prisão preventiva e concedeu liberdade provisória, condicionando-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.500,00, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A impetração sustenta constrangimento ilegal diante da hipossuficiência econômica da
P
aciente, que permaneceu presa exclusivamente pela impossibilidade de arcar com a fiança, requerendo sua dispensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção da prisão cautelar de
P
aciente cuja liberdade provisória foi concedida, mas condicionada ao pagamento de fiança que não pode ser recolhida em razão de comprovada hipossuficiência econômica, apesar da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade judicial de primeiro grau reconhece a ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, concedendo liberdade provisória à
P
aciente e aos corréus.

4. A manutenção da custódia exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, quando alegada e demonstrada a hipossuficiência econômica, caracteriza constrangimento ilegal e afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

5. O Código de Processo Penal admite a redução ou dispensa da fiança quando o acusado demonstra impossibilidade financeira, nos termos do art. 325, §1º, I, e autoriza a concessão de liberdade provisória sem fiança ao acusado pobre, conforme art. 350.

6. A
P
aciente é tecnicamente primária, possui residência fixa e exerce atividade laboral, inexistindo elementos concretos que indiquem
periculum
libertatis
apto a justificar a segregação cautelar.

7. As medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de origem mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a vinculação da Paciente ao processo e prevenir a reiteração delitiva.

8. A jurisprudência reconhece que a prisão não pode subsistir exclusivamente pela impossibilidade de pagamento de fiança quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

10. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento de fiança por acusado hipossuficiente configura constrangimento ilegal quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

11. A hipossuficiência econômica autoriza a dispensa da fiança, nos termos dos
arts
. 325, §1º, I, e 350 do Código de Processo Penal.

12. A liberdade provisória pode ser concedida sem fiança quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para assegurar a regularidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 325, §1º, I, 327 e 350.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, HC nº 8042404-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, pub. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
nº 8010762-16.2026.8.05.0000, impetrado p
ela Defensoria Pública do Estado da Bahia
em favor de
Heloiza Victoria Santos de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
das Garantias da
Comarca de
Salvador
/BA.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER e
CONFIRMAR a liminar deferida

d
a ordem
de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda

Relatora